Tribunal: STF
Processo: Rcl 61082
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa Direito constitucional e processual civil. Reclamação. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Possibilidade. Bloqueio de verbas públicas. Providência vedada exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas tenham recaído sobre recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica. Ausência de violação ao art. 100, § 8º, da CF/88. Pedido parcialmente procedente.



Reclamação contra decisões da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista/PA, proferidas em autos de cumprimento de sentença, que determinaram a execução individual de sentença em ação coletiva e o bloqueio de recursos bancários do Município para pagamento de Requisições de Pequeno Valor.



O bloqueio de verbas públicas para pagamento de condenações judiciais somente é vedado nos casos em que as medidas constritivas recaiam sobre recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica (ADPF 405, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Tribunal Pleno).



 A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a execução individual de sentença coletiva não viola o art. 100, § 8º, da CF/88.



Determinação de imediata liberação dos valores bloqueados que se enquadrem nas hipóteses vedadas no julgamento da ADPF 405.



Pedido julgado parcialmente procedente.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Sebastião da Boa Vista/PA em face de decisões do Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista/PA, proferidas em autos de cumprimento de sentença, e que determinaram a execução individual da ação coletiva e o bloqueio de recursos públicos para pagamento de Requisições de Pequeno Valor.



    2. A parte reclamante alega que a autoridade reclamada determinou o bloqueio sumário das contas municipais, no valor de R$ 351.480,00, para pagamento de Requisições de Pequeno Valor - RPV. Destaca que já foram beneficiados com a ordem de bloqueio os seguintes autos de cumprimento de sentença: 0800623.61.2021.8.14.0056; 0800634-90.2021.8.14.0056; 0800448.67.2021.8.14.0056; 0800620-09.2021.8.14.0056; e 0800530-98.2021.8.14.0056. Afirma, também, que em outros processos já foram expedidas Requisições.



    3. Sustenta o reclamante que, ao determinar o fracionamento do débito da Fazenda Pública, por meio da expedição de RPVs, a autoridade reclamada deixou de observar o regime constitucional de precatórios, bloqueando valores que seriam destinados à saúde e à educação. Pondera, ademais, que as decisões proferidas pela autoridade reclamada afrontam o entendimento fixado por esta Corte nas ADPFs 275, 485, 387 e 114, além de outros precedentes. Requer, liminarmente, a suspensão do pagamento dos RPVs expedidos pelo Juízo reclamado. No mérito, pede seja determinado o estorno dos valores objeto de constrição e a observância do regime constitucional dos precatórios, sem que o valor da condenação seja fracionado para pagamento de RPVs.



    4. Ajuizada a reclamação durante o recesso forense, a Presidência desta Corte entendeu que o caso não se enquadrava no art. 13, VIII, do RI/STF.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    7. A pretensão merece parcial acolhida.



    8. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 



    9. Já na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.



    10. Em sessão virtual, o Tribunal, por maioria, convertendo a apreciação da medida cautelar em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado “para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas”. Ao final, fixou-se a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.



    11. Na mesma linha, a ADPF 114, também de minha relatoria, foi julgada procedente para fixar a seguinte tese de julgamento: "Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)".



    12. No caso em análise, verifico que as decisões proferidas pela autoridade reclamada em cumprimento de sentença determinaram o bloqueio de verbas públicas no total de R$ 351.480,00, para assegurar o pagamento de Requisições de Pequeno Valor.



    13. Ocorre que, de acordo com a tese firmada nos referidos precedentes, o bloqueio, a penhora ou a liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação judicial, violam os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos e, bem assim, o preceito da separação funcional dos Poderes e o regime de precatórios. Vale frisar, na linha dos precedentes já mencionados, que verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações judiciais, haja vista o caráter excepcional de tais formas de constrição, as quais somente são permitidas nas hipóteses do art. 100, § 6º, da CF/88.



    14. Contudo, a vedação ao bloqueio de recursos públicos para adimplemento de condenações judiciais não é absoluta. Vale registrar, no julgamento da ADPF 405, de relatoria da Ministra Rosa Weber, esta Corte declarou a inconstitucionalidade de medidas judicias constritivas envolvendo entes públicos, quando tais medidas recaírem sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a Administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º; 84, II; e 167, VI e X, da Constituição da República. Confira-se a ementa do julgado:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999.



    2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes.



    3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República.



    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte.



    (ADPF 405, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno)



    15. Portanto, nos termos do entendimento firmado no julgamento da ADPF 405, o bloqueio de verbas públicas para pagamento de condenações judiciais é possível, desde que não alcance a aplicação do mínimo constitucional de recursos em políticas públicas de saúde e educação (arts. 198, § 2º, II, e 212 da CF), o repasse aos Municípios das receitas tributárias que lhes competem constitucionalmente (art. 159, §§ 3º e 4º, da CF) e o repasse das dotações orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, e duodécimos.



    16. Ressalto, por oportuno, que o bloqueio indevido de ativos bancários do Município, presumidamente destinados à consecução de finalidades públicas, pode comprometer a prestação regular de serviços essenciais para a coletividade. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado desta Corte:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 387 E 485. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA INERENTES AO BLOQUEIO INDEVIDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA A SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS INDIVIDUAIS. COMPROMETIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS PARA A COLETIVIDADE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000115-73.2021.5.07.0031, EM TRÂMITE PERANTE O JUÍZO TRABALHISTA DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE PACAJUS/CE, DETERMINANDO A APLICAÇÃO À RECLAMANTE DO REGIME DE EXECUÇÃO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS.



    (Referendo na Medida Cautelar na Reclamação 56.668E, Rel. Min. Luiz Fux, sem grifos no original)



    17. Ademais, no caso em análise, o alegado fracionamento da execução para pagamento de Requisições de Pequeno Valor não encontra óbice na jurisprudência. Impende ressaltar que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 925.754-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, decidiu, em reafirmação de jurisprudência, que a execução individual de sentença coletiva não viola o art. 100, § 8º, da CF/88. Confira-se a ementa do julgado:



          ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INEXISTÊNCIA DO FRACIONAMENTO DE QUE TRATA O § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.



    1. Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos.



    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.



    (ARE 925.754-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno)



    18. Há, assim, parcial ofensa aos precedentes firmados por esta Corte, os quais permitem a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, permitindo o pagamento através de RPV, sem que haja violação ao art. 100, § 8º, da CF/88, mas estabelecem parâmetros em relação ao bloqueio de verbas públicas para pagamento de condenações judicias. O provimento da reclamação deve ser parcial, para que haja o desbloqueio dos valores que se enquadrem nas hipóteses vedadas no julgamento da ADPF 405.



     



    19. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar à autoridade reclamada que proceda à imediata liberação dos recursos bancários municipais objeto de constrição e que se enquadrem nas hipóteses vedadas no julgamento da ADPF 405. A nova decisão deve observar o entendimento fixado na jurisprudência vinculante desta Corte.



    20. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência às partes beneficiárias do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



          Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator